Tribunal: TJMT
Processo: 0002265-74.2013.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002265-74.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL BARBOSA DE SOUSA - CPF: 028.094.263-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE DROGA MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.

ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
. PRETENDIDA A
CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. 1.
TRÁFICO DE DROGA
.
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DÚVIDA
QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
PROVAS EMBASADORAS DO RECURSO. FRAGILIDADE.
IN DUBIO PRO REO
APLICADO CORRETAMENTE.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
2.

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
.

IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. MERA PRESUNÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Se a “prova” acerca da autoria do crime de Tráfico de drogas, limita-se à contida em inquérito policial, sem qualquer outra a corroborá-la em juízo, a não ser declarações de o policial militar
responsável pelas abordagens aos adolescentes que
declarou não se recordar dos fatos delituosos sob investigação, revela-se insuficiente para embasar decreto condenatório, e inadmissível para a respectiva prolação, sob pena de violar-se o princípio da presunção de inocência, contrariando o axioma “
in dubio pro reo”.

2.
Imperioso manter-se a absolvição do réu da autoria do crime de Associação ao Tráfico de drogas, se inexistente prova robusta, cabal, da existência do vínculo associativo, com demonstração, inclusive, da estabilidade e permanência, dos agentes, a tal tipo de crime, inerentes. A propósito,
“(...) "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)”
(HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a r. sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum
/MT., em que
absolveu
,
com fulcro no
art. 386, VII, do CPP
(
ID
96749960
),

Daniel Barbosa de Souza

pela autoria do delito
de
Tráfico de droga majorado por envolver adolescente
e
Associação para o tráfico

(
art. 33 c/c arts. 40, VI, e 35, todos da Lei nº. 11.343/06)
.

Em suas razões recursais, o
parquet pleiteou

a
condenação
de
Daniel
pelo crime de
1)

Tráfico de droga
majorado
por envolver adolescente
, uma vez, que as provas produzidas nos autos seriam suficientes para a sua responsabilização penal, e pelo crime de
2)
Associação para o tráfico
alegando a existência de prova acerca do
animus associativo
, no intuito de permanência da mercancia de entorpecentes
(ID 96719967).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do apelo ministerial (ID 96719975).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento parcial
do apelo para condenar
Daniel
pelo delito de Tráfico de drogas majorado por envolver adolescente, conforme sumário respectivo, que segue (ID 98115971):

“Apelação Criminal: Tráfico e associação para tal finalidade – Irresignação ministerial. 1) Pretendida pelo crime de tráfico majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº. 11.34/06), por duas vezes – Admissibilidade – A materialidade e, sobretudo, a autoria delitiva restaram suficientemente comprovadas, notadamente pelas delações extrajudiciais e judiciais dos menores, pela confirmação judicial efetuada pelo próprio réu de que é conhecido pela alcunha “Cabaço”, assim como pelo restante do arcabouço probatório - “Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação se esta se ampara na delação extrajudicial do menor envolvido e associado com o réu na prática do tráfico ilícito de drogas, delação coroada com a apreensão de drogas pela polícia militar.” (TJMG – Apelação Criminal 1.0317.18.011653-3/001). 2) Requestada condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº. 11.343/06) - Inadmissibilidade - Malgrado tenha sido comprovado que o apelado e o menor Jean exerceram o comércio malsão em coautoria por mais de uma vez, inexistem elementos de convicção a evidenciarem a configuração do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35 da Lei nº. 11.343/06, haja vista que o próprio menor, ao ser inquirido na etapa indiciária externou que os encontros com o recorrido não eram marcados, enfatizando que, depois do primeiro encontro ao acaso, se digira até a praça do Parque do Sol com a intenção de encontrá-lo, pois sabia mais ou menos a hora que ele estaria no local - “A mera coautoria na prática do tráfico de droga, ainda que exercida por mais de uma vez, não se confunde com a associação para o tráfico, se inexistente prova do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35 da Lei nº. 11.343/06.” (TJMT - N.U 1010460-06.2020.8.11.0015) -
Pelo parcial provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, tão somente a fim de condenar o apelado Daniel Barbosa de Sousa, vulgo “Cabaço”, nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, por duas vezes, mantendo-se, no mais, incólume a sentença vituperada
.
”.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021